Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701519-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA RECORRENTE: BALTAZAR REIS CARDOSO, HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CRÉDITO NO MOMENTO DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DOS CESSIONÁRIOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) os requerentes adquiriram, em 24 de março de 2000, 79,99% dos direitos creditórios oriundos do precatório n. 612/1998, através de escrituras públicas de cessão de direitos lavradas perante o 4o Ofício de Notas de Brasília-DF; b) os requerentes apresentaram, perante o Distrito Federal, pedidos de compensação de tributos com precatórios, diante da qualidade de cessionários, os quais geraram processos administrativos perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; c) em fevereiro de 2020, os requerentes foram notificados de que o precatório n. 612/1998 havia sido integralmente pago ao credor originário, sem a reserva dos valores cedidos aos requerentes; d) os valores foram levantados em 19 de maio de 2015, mediante a expedição de alvará de levantamento (destaca-se o falecimento do credor originário em 23 de novembro de 2004); e) ação ajuizada pelos recorrentes à condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 40.453,64, referente ao crédito do precatório mencionado cedido aos requerentes; f) recurso inominado interposto pelos requerentes diante do julgamento de improcedência dos pedidos. II. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por “error in procedendo” e “error in judicando” em razão da suposta deficiente análise das provas e incorreta aplicação do direito à espécie, pois a sentença ora revista foi cimentada em motivação idônea, apta a permitir o controle da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação. III. Mérito. No caso concreto, a responsabilidade civil do ente federativo é primordialmente subjetiva (exceção ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), tendo em vista que decorre de omissão (ausência de reserva de crédito no pagamento de precatório), e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa). Nesses casos, o Estado tem o dever de indenizar o dano causado ao particular decorrente da falha no serviço, cabendo ao prejudicado comprovar a culpa, a qual ocorre quando o serviço não funciona ou funciona mal, a demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e a falta na prestação do serviço. IV. No ponto, os requerentes não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I), na medida em que a prova documental produzida não evidencia qualquer omissão a ser imputada ao Estado, o que afasta a imputação do atuar ilícito e eventual caracterização da responsabilidade estatal. V. Isso porque, a par da formalização, mediante escrituras públicas (ids 41640447, 41640448, 41640449), de contratos de cessão de crédito de precatório, bem como da existência de pedido administrativo de compensação de débitos tributários com precatórios (ids 41640450, 41640451, 41640452), dispõe o artigo 100, §14o, da Constituição Federal que: “A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)”. VI. A prova documental produzida não comprova a efetiva comunicação das cessões de crédito ao Tribunal de origem (Tribunal Regional do Trabalho – 10a Região, 2a Vara do Trabalho de Brasília) e ao ente federativo devedor, a fim de resguardar a reserva do crédito do precatório cedido. Conforme registro de cessões (id 41640456), apenas consta como cessionário do Sr. Joaquim Ferreira o Sr. Carlos Beltrão Heller, de forma que o precatório foi expedido em conformidade com as informações disponibilizadas no processo. VII. Não adveio a habilitação dos requerentes/cessionários no processo de expedição de precatório, de sorte que não há omissão estatal em relação à reserva do crédito do precatório aos requerentes. Resulta, pois, afastada a responsabilidade civil do ente federativo, pelo que a improcedência dos pedidos se torna medida impositiva. VIII. No mais, a pretensão de cobrança dos respectivos valores, por força de eventual descumprimento contratual quanto à disposição dos valores da cessão de créditos de precatórios, deverá ser formulada contra quem de direito. Irreparável, pois, a sentença ora revista. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com acréscimo de fundamentação. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO CONSTATADA A OMISSÃO IMPUTÁVEL AO ENTE FEDERATIVO A ATRAIR A RESPONSABILIDADE (SUBJETIVA) PELOS AVENTADOS DANOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que [...] “os recorrentes já haviam se manifestado (Id 41640524) em resposta ao questionamento (Id 41640519) apresentado pelo DISTRITO FEDERAL ao afirmarem que a obrigatoriedade de comunicação da cessão do precatório ao tribunal respectivo e ao ente devedor somente se tornou obrigatória no ano de 2009, com a entrada em vigor da EC no 62/2009, posteriormente alterada pela EC no 113/2021 acima citada, argumento este de cunho constitucional que não foi apreciado pelo E. Relator no julgamento do recurso” [...]. II. Assevera o embargante que, [...] “como a cessão do precatório se deu na data de 24/03/2000, ou seja, 09 (nove) anos antes da entrada em vigor da EC no 62/2009, como se vê das escrituras públicas de cessão de direitos (Ids 41640447, 41640448 e 41640449), não estariam os recorrentes obrigados a adotarem postura não prevista em Lei, já que nos termos do art. 5o, inciso II da Carta da República de 1988, ninguém estará obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei” [...] III. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante. IV. Efetivamente, ainda que se possa cogitar da não retroatividade da EC n. 62/2009 (negócio jurídico aperfeiçoado nove anos antes da sua vigência), certo é que não resultou demonstrada qualquer omissão do ente federativo a atrair a sua responsabilidade (no caso, subjetiva) pelos alegados danos, uma vez que que o precatório foi expedido em conformidade com as informações disponibilizadas no processo (item VI da ementa ora revista). V. Entrementes, em razão de não se revelar viável a exigência de que o ente federativo efetivasse a reserva de crédito do qual sequer teria conhecimento, a pretensão de cobrança dos respectivos valores, por força de eventual descumprimento contratual quanto à disposição dos valores da cessão de créditos de precatórios, deverá ser formulada contra quem de direito (item VIII da ementa ora revista). VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. VII. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade IX. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos II e XXXVI da Constituição Federal, sob o fundamento de que inexistia, à época da cessão do crédito oriundo de precatório, legislação que obrigasse o cessionário a efetivar comunicação ao tribunal de origem a respeito da cessão realizada. Afirma que a norma legal vigente entrou em vigor apenas nove anos após a realização do negócio jurídico entabulado entre as partes. Portanto, o acórdão vergastado, ao negar a responsabilização do Estado pelo pagamento integral do precatório ao cedente, violou norma constitucional. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 47504551. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal